Tribunal: TJES
Processo: 5022046-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Constituição de Renda
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022046-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARCOS DE SOUZA BELLO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5022046-84.2024.8.08.0024

RECTE.: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECDO.: MARCOS DE SOUZA BELLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: APLICATIVO UBER. PLATAFORMA QUE SUSPENDEU O AUTOR EM RAZÃO DE APONTAMENTO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. AÇÃO DE 1998 NA QUAL NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MAUS ANTECEDENTES. BLOQUEIO SEM AVISO PRÉVIO. ATO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14166659. Contrarrazões Id. 14166662, estando o Recorrido advogando em causa própria.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14166659), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14166653), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para: DETERMINAR que a parte Requerida reintegre a parte Autora à plataforma no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$2.000,00 (dois mil reais). CONDENAR a Requerida, a pagar, à parte Requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de compensação por danos morais c/c tutela de urgência sob argumento de que o autor é motorista de aplicativo desde 2016, contudo em 2024 foi suspenso da plataforma por suposto apontamento criminal. Afirma que não responde a nenhum processo criminal e nunca foi condenado judicialmente. Requereu dano moral no valor de R$ 20.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando não ter praticado qualquer ato ilícito que pudesse causar danos morais ao Recorrido, sendo certo que a desativação ocorreu por justo motivo, além de ter sido oportunizado o direito de revisão da decisão administrativamente. Argumenta que o apontamento criminal é diferente de antecedente criminal e que a restrição consta nos termos da plataforma.

De início, é necessário registrar que não se aplica à hipótese a legislação consumerista, uma vez que a parte autora não se qualifica como consumidora, pois a utilização da plataforma da Recorrente se deu exclusivamente para o exercício de atividade profissional: o transporte de passageiros por meio de aplicativo de transporte. Nesse sentido, o Recorrido não se qualifica como destinatário final, ou seja, consumidor, já que a contratação com a Recorrente tinha a finalidade exclusiva de lhe gerar lucro.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A verificação dos requisitos do pretendente à parceria junto à recorrente deve ser previamente realizada à efetivação do vínculo quanto a fatos anteriores. Até para evitar que a prestação dos serviços pelos motoristas parceiros venha a ser feita contrariamente às normas da própria empresa ré.

Além disso, não há prova alguma de que o recorrido tenha algum fato desabonador contra si registrado na plataforma da ré por passageiros, ou que esteja envolvido em processo ou procedimento de natureza criminal contemporâneo, consoante certidões de antecedentes criminais Id. 14165615 e seguintes.

Evidenciado que a ação penal motivadora da rescisão do vínculo entre as partes data de 1998, na qual houve acordo e não foi oferecida representação, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.099/95, tendo sido extinta a punibilidade (Id. 14166652), não há justo motivo para o encerramento da parceria.

Assim, no caso em comento a recorrente não justifica satisfatoriamente a rescisão contratual ao alegar infringência aos termos de serviço. Além disso, o fato ensejador do encerramento da relação de parceria não foi objeto de prévia comunicação ao autor, nem concedido prazo razoável para apresentação de sua defesa.

A comunicação que o recorrido recebeu da ré, restringe-se à própria rescisão, com bloqueio do perfil na plataforma da requerida (Id. 14165619).

Tal conduta revela-se inconstitucional a teor do disposto no art. 5º, LV, da CF, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, tem-se que o bloqueio, sem aviso prévio, mostra-se descabido por abusivo.

Colaciono julgados, nos quais foram analisados a questão do apontamento criminal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CANCELAMENTO DO CADASTRO DO MOTORISTA NO APLICATIVO UBER. APONTAMENTO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Os elementos de prova anexados aos autos não oferecem suporte necessário para manutenção do cancelamento e bloqueio do Agravante, no aplicativo de motoristas da UBER.
Em que pese a parte agravada tenha trazido alegações no sentido de que a conta do Agravante foi desativada em razão de apontamento criminal, não se trata de certidão de antecedentes criminais, como determina a legislação aplicável, além de ser de relevância o fato de não haver nenhum indício de prova de que tenha sido realizada notificação prévia, tendo ocorrido o cancelamento sumário do cadastro do motorista. Trata-se de impedimento relativo à atividade produtiva relativa à provisão das necessidades básicas do agravante.

3. Com efeito, não restou clara a pertinência do cancelamento do cadastro do motorista, não havendo, em princípio, razão para manter a parte impossibilitada do uso do aplicativo. 4. Agravo conhecido e provido . Decisão reformada. (TJ-DF 07016743920198070000 DF 0701674-39.2019.8 .07.0000, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE ¿MOTORISTA PARCEIRO¿ DA PLATAFORMA UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O SISTEMA DE SEGURANÇA DA EMPRESA IDENTIFICOU A EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO CRIMINAL EM NOME DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELO AUTOR QUE PRETENDE A REATIVAÇÃO E A INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS RESULTANTES DE TAL EXCLUSÃO, ESTES ÚLTIMOS QUANTIFICADOS EM R$ 25.000,00. INCONFORMISMO QUE MERECE PROSPERAR EM PARTE. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL.
EM CONSULTA AO SITE DO TJRJ VERIFICA-SE QUE A AÇÃO PENAL DISTRIBUIDA EM NOME DO AUTOR FOI ARQUIVADA SEM O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUTOR COLACIONOU AOS AUTOS CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. LIBERDADE CONTRATUAL QUE NÃO PODE SE ESCORAR EM ABUSO DE DIREITO, DE MODO A SE DISCRIMINAR DETERMINADO MOTORISTA SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO E QUE ORA SE ARBITRA EM R$ 10.000,00, POR SE ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALINHANDO-SE AOS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, SENDO MANIFESTAMENTE EXCESSIVO O VALOR POSTULADO PELO ORA RECORRENTE . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08005688520228190202, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/04/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/05/2023) (grifo nosso)

Quanto aos danos morais, é certo que a situação causa sentimentos de tristeza, raiva e impotência e preocupação, pois é inegável o constrangimento sofrido pelo demandante de ver seu nome vinculado indevidamente a passado desabonador, além de ter sido tolhido de sua ferramenta de trabalho de forma injusta. Assim,
vota-se pela manutenção da r. sentença que condenou a ré em obrigação de fazer e reconheceu ato ilícito indenizável pela recorrente/requerida.

Relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

vota-se pela manutenção da r. sentença, que fixou o quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)